Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-43.2009.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-43.2009.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE VILLALBA - CPF: 027.241.329-12 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSÉDIO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O assédio moral demanda a comprovação da prática de atos, por exemplo, de humilhação e intimidação.

2. A fragilidade probatória impede o reconhecimento da ocorrência de assédio moral.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ALEXANDRE VILLALBA em desfavor do MUNICÍPIO DE SAPEZAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0000383-43.2009.8.11.0078, julgou improcedente o pedido indenizatório (Id. 75244525).

O recorrente sustenta, em síntese, que foi aprovado no concurso público realizado pelo município, porém não foi nomeado. Argumenta que impetrou mandado de segurança, sendo assegurado sua nomeação e posse. Aduz que após a nomeação e posse passou a ser humilhado pelo superior hierárquico, o então Secretário de Finanças, sendo lotado durante o período de 15 (quinze) dias em uma sala, sem exercer qualquer atividade produtiva. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 75244530).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 78505484).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante o provimento do Recurso de Apelação para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao argumento de que após sua nomeação e posse, assegurada via judicial, passou a ser humilhado pelo então Secretário de Finanças do município. Argumenta, em síntese, que após sua posse foi lotado durante o período de 15 (quinze) dias em uma sala, sem exercer qualquer atividade produtiva.

A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
o
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Em análise dos autos o que se constata é que o Apelante impetrou o Mandado de Segurança n
o 287/2007 e obteve decisão liminar para assegurar sua imediata nomeação e posse no cargo de assistente de finanças, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Id. 75240081).

O Apelado argumenta que em decorrência dessa decisão liminar assegurou a nomeação e posse, porém foram necessários 15 (quinze) dias para adoção das providências administrativas para lotação do Apelante em condições normais de trabalho.

Nesse cenário, para a correta compreensão da controvérsia, deve ser esclarecido que o assédio moral é conceituado como ‘toda e qualquer conduta abusiva, manifestando-se, sobretudo por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de trabalho’ (HIRIGOYEN, 2001, p. 65). Essa conduta se consolida com o abuso de poder, sendo caracterizada por práticas de humilhação e intimidação.

No caso dos autos, em análise do material probatório, observo que Adilson Cazimbra da Luz, ouvido durante a instrução, é amigo íntimo do Apelante e, frente a isso, suas declarações devem ser analisadas com ressalva, ante a previsão do art. 447, § 3o, do Código de Processo Civil.
Assim, suas declarações serão cotejadas com as demais provas existentes nos autos.

Em relação a esse aspecto, a testemunha Fabiano Castioni não esclareceu, com precisão, o suposto assédio moral em desfavor do Apelante. Afirmou, entre outros elementos, que o Apelante foi lotado em uma sala separada por divisória transparente, visível a quem passava pelo local. Essa testemunha não apontou, de forma clara e objetiva, situação de humilhação em desfavor do Apelante.

O que se constata, e isso não é negado pelo Apelado, é que de fato o Apelante durante os primeiros 15 (quinze) dias após sua posse não desenvolveu atividade laborativa, sendo efetivada lotação provisória até que se organizasse administrativamente.

Deve ser mencionado, por relevante, que o Apelado assegurou a nomeação e posse do Apelante em decorrência da ordem judicial proferida Mandado de Segurança n
o 287/2007. Assim, encontra respaldo à afirmação da lotação provisória, sob pena da incidência da multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixada para o caso de eventual descumprimento da liminar.

Em que pese a lotação provisória observo que não é possível afirmar, sem margem para dúvida razoável, que o Apelante tenha, de fato, sido vítima de conduta abusiva praticada pelo então Secretário Municipal de Finanças. Essa afirmação decorre de dois fatores, quais sejam: fragilidade da prova testemunhal; inexistência de qualquer reclamação administrativa realizada pelo Apelante.

Considerando o cenário de fragilidade probatória, conclui-se pela inexistência da prática de atos de humilhação contra o Apelante e, como consectário lógico, inexiste dano moral a ser indenizado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022